Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-42.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001665-42.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS LIMA - CPF: 702.880.161-65 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER PEREIRA NEVES - CPF: 015.646.271-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Pedido de absolvição. Uso voluntário de bebida alcoólica. Não exclusão de responsabilização penal. Entendimentos do STJ e TJMT. Dosimetria da pena. Compensação integral entre confissão espontânea e agravante. Reincidência específica. Possibilidade. Orientação firmada pelo STJ [Tema 585]. Recurso conhecido e provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto noturno a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência de provas para a condenação; 2) uso de bebida alcoólica exclui a responsabilização penal; 3) compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência.

III. Razões de decidir

1.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “
tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”.

2.

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de
absolvição
, máxime quando a prática do crime de
furto
[...] está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da
vítima
e das
testemunhas
inquiridas”.

3.

O uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

4.

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.”

5.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a
1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
.

Teses de julgamento:

1.

A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a responsabilidade penal.

2.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a reincidência seja específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 33, § 2o, “b”; 61, II, “l”; 67; 107; 155, caput; CPP, arts. 156, 387, 593, I e 577; CPC, art. 1.039.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 27.06.2022 (Tema Repetitivo 585); AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado), 6a Turma, j. 16.11.2021; AgRg no HC 823.828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 16.08.2023; TJMT, Enunciado Criminal no 8; AP no 0001817-97.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.10.2023; AP no 1000978-65.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.05.2024; AP no 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.11.2022; AP no 0001237-15.2018.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2020; AP no 1023278-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001665-42.2024.8.11.0024 - COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): MÁRCIO DOS SANTOS LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MÁRCIO DOS SANTOS LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJe NU 1001665-42.2024.8.11.0024), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput,
do CP - (ID 298522383).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2) a conduta de subtrair os bens [veículo] da vítima seria atípica porque
“fez uso excessivo de bebida alcoólica e não se lembra do que aconteceu”
; 3) a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido compensada integralmente com a agravante da reincidência.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 298522388).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 298522400).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto simples. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Alegação de atipicidade da conduta por embriaguez voluntária. Inviabilidade. Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, tampouco o dolo ou a tipicidade da conduta. Comprovada a subtração de coisa alheia móvel com ânimo de assenhoramento definitivo, configura-se o crime de furto, sendo inaplicável a tese de furto de uso, especialmente na ausência de devolução voluntária do bem. 2) Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Viabilidade. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ambas as circunstâncias são preponderantes e devem ser compensadas de forma integral, nos termos da sistemática do art. 67 do Código Penal. 3) Parecer pelo parcial provimento do recurso, para o fim exclusivo de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se, no mais, a condenação.
”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 301430886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na manhã do dia 02 de novembro de 2024, no estabelecimento Chapada Soluções Elétricas, localizado à Avenida São Sebastião, no 413, São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado MÁRCIO DOS SANTOS LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante destruição e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) carro, modelo Fiat Strada, Placa AWO6G75, veículo descrito no Boletim de Ocorrência no 2024.334749, pertencente à Mariano Sampaio da Silva. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MÁRCIO DOS SANTOS LIMA, como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal [...].”

(Solange Linhares Barbosa, promotora de Justiça - ID 298520938)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A autoria restou comprovada, dada as provas produzidas e a confissão do réu em audiência.

A materialidade também restou comprovada, uma vez que o réu foi encontrado em posse da res furtiva, sendo corroborado o fato pelas testemunhas ouvidas, boletim de ocorrência e outros elementos colhidos na instrução. [...]

De toda a prova produzida, fato é que ocorreu a subtração do veículo do estabelecimento das vítimas, entretanto, não há uma prova material sequer acerca do rompimento do cadeado, somente os depoimentos das testemunhas, não logrando êxito o MP, nos termos do art. 156 do CPP, em comprovar por meio de laudo pericial, imagens e apreensão de ferramentas utilizadas para romper o cadeado ou o próprio cadeado rompido.

Ainda, a defesa alegou atipicidade da conduta por ausência de dolo, afirmando que o réu encontrava-se sob o efeito de álcool e não tinha ideia do que estava fazendo, entretanto, o estado de exaltação ou alteração anímica do agente não possui o condão de afastar a ilicitude da sua conduta, uma vez que o estado de embriaguez é concomitante à prática do delito.

Ademais, se o autor ingeriu voluntariamente bebida alcóolica ou fez uso de drogas, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, CP. [...]

A embriaguez, sendo voluntária, pode até mesmo configurar a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "l", do Código Penal, quando o agente comete o crime em estado de embriaguez preordenada.

Portanto, a alegação de atipicidade do crime de furto baseada apenas no fato de o acusado estar sob influência de bebida alcoólica não encontra amparo legal, a menos que se comprovasse que tal embriaguez foi completa e acidental (caso fortuito ou força maior), situação extremamente rara e que exige prova robusta – o que não foi feito pela defesa. [...]

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente em parte a denúncia para condenar Márcio dos Santos Lima pela prática do crime do artigo 155, caput, do Código Penal, de modo que passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.

DOSIMETRIA.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito é próprio do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito é própria do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Existindo a preponderância da agravante, conforme fundamentação, acresço à pena um sexto (1/6) para fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno em definitiva a pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito. [...]

Diante da regra contida no artigo 33, §2o, “b” do Código Penal, bem como pela situação de reincidência, deve o réu iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto. [...]”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - ID 298522383).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 257070204), Auto de Avaliação Indireta (ID

257070249) e Relatório de Investigação no. 2024.7.129437 (ID 298520933), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Fábio de Abreu Souza, policial militar (ID 298520914 - fls. 3/4), Yasllan Teixeira da Costa, policial militar (ID 298520914 - fls. 5/6), Mariano Sampaio da Silva, gerente do estabelecimento comercial
“Chapada Soluções Elétricas”
(ID 298520916 - fls. 1/2), Vagner Pereira Neves, testemunha (ID 298520914 - fls. 7/8), e do apelante MÁRCIO DOS SANTOS LIMA (ID 298520920 - fls. 1/3).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Yasllan Teixeira da Costa [policial militar], Fábio de Abreu Souza [policial militar] e Mariano Sampaio da Silva [gerente do estabelecimento comercial
“Chapada Soluções Elétricas”
], bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 298522372).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) veículo Fiat Strada [cor branca], Placa AWO6G75, pelo apelante [MÁRCIO DOS SANTOS LIMA], no dia 2.11.2024, por volta das 4h [da madrugada], no estabelecimento comercial
“Chapada Soluções Elétricas”
, localizado à avenida São Sebastião, no 413, em Chapada dos Guimarães, está demonstrada pelos depoimentos do encarregado pela loja [Mariano Sampaio da Silva], da testemunha [Vagner Pereira Neves], e dos policiais militares [Yasllan Teixeira da Costa e Fábio de Abreu Souza], em ambas as fases da persecução penal (ID 298520914 - fls. 3/4; ID 298520914 - fls. 5/6; ID 298520914 - fls. 7/8; ID 298520916 - fls. 1/2; Relatório de Mídias - ID 298522372).

Frise-se que Mariano Sampaio da Silva, gerente da empresa
“Chapada Soluções Elétricas”
declarou, nas fases policial e judicial, que ao chegar no referido estabelecimento, às 6h30min [da manhã] do dia 2.11.2024,
“o portão da loja estava aberto”
e, ao entrar, percebeu que
“o veículo de trabalho não estava lá”,
oportunidade na qual
“acionou a policia via 190”,
bem como que
“passados alguns minutos recebeu informações de que o veículo foi encontrado capotado às margens da rodovia MT 251”
(ID 298520916 - fls. 1/2; Relatório de Mídias - ID 298522372).

Essa narrativa [do responsável pelo estabelecimento] foi confirmada pelos policiais militares [Yasllan Teixeira da Costa e Fábio de Abreu Souza], ao se deslocaram até a MT 251 [local de capotamento do veículo] e visualizarem o automóvel
“com diversas avarias decorrentes do capotamento”,
estando o apelante
“amarrado com uma corda para não fugir”
(ID 298520914 - fls. 3/4; ID 298520914 - fls. 5/6; ID 298520914 - fls. 5/6).

Registre-se que o apelante confessou a autoria do furto, em sede policial, ao relatar que
“o portão da loja estava aberto e por isso abriu e viu o veículo fiat strada, abriu a porta do carro e viu a chave, então ligou o carro e saiu sentido MT 251 - Campo Verde”
(fls. 28/ ID 148790535).

Com efeito, a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “
tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP no 0001817-97.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais, corroborados pela confissão extrajudicial do apelante e apreensão do veículo subtraído em sua posse, “
são idôneos para sustentar a condenação
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto [...] está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, além dos depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas.”

(AP NU 1023278-58.2022.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.12.2023)

Por sua vez, o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado, 16.11.2021).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, Ap no 0001237-15.2018.8.11.0048, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.11.2020).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, visto que o apelante registra condenação definitiva por furto qualificado a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 19.2.2024 (AP NU 1012751-87.2023.8.11.0042 - SEEU 2000933-87.2024.8.11.0042), bem como elevou a pena para 1 (um) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 585], firmou orientação de ser “
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp 1947845/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 3o Seção, Julgado em 27.6.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não se tratando de réu multirreincidente, é perfeitamente possível a readequação da pena imposta ao acusado Márcio dos Santos Lima, com a compensação integral entre a confissão e a reincidência”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 301430886).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.”
(AP NU 1000978-65.2023.8.11.0003, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, 28.5.2024)

Ao se considerar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, transforma-se a pena-base [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência [AP NU 1012751-87.2023.8.11.0042 - furto qualificado, transitada em julgado no dia 19.2.2024 - SEEU 2000933-87.2024.8.11.0042) justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.”
(AP no 1015608-03.2021.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025